Tribunal: TJSP
Processo: 1000175-75.2019.8.26.0142
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000175-75.2019.8.26.0142/50000, da Comarca de Colina, em que é embargante MIRELE
IKUMA, é embargado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000175-75.2019.8.26.0142/50000 -Voto no
2
VOTO No 30638 PROCESSO DIGITAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000175-75.2019.8.26.0142/50000
EMBARGANTE: MIRELE IKUMA
EMBARGADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. COLINA VARA ÚNICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Rediscussão da matéria.
Nítido caráter infringente. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil. Acórdão que analisou todos os temas
expostos nos autos. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por MIRELE IKUMA contra o v.
acórdão de fls. 183/189, que não conheceu do recurso dela.
Insurge-se a embargante alegando a existência de omissão/erro material,
eis que “diante da omissão do magistrado de primeiro grau ao não decidir acerca da
gratuidade de justiça, não pode em segunda instância a autora ser condenada ao
pagamento das custas e verbas de sucumbência”. Postula pelo recebimento e acolhimento
dos embargos de declaração, para que os vícios apontados sejam sanados.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Nada há para ser esclarecido, considerando que a decisão embargada
cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,
adotando a tese que entendeu viável, não havendo contradição, obscuridade nem omissão
passíveis de ensejar a correção do decisum.
Constou no v. acórdão de fls. 183/189 que:
“(...)No presente caso, o recurso de apelação da autora foi interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000175-75.2019.8.26.0142/50000 -Voto no
3
desacompanhado do comprovante de recolhimento da taxa judiciária, descumprindo,
assim o disposto no art. 1007, caput do CPC. Foi determinado o recolhimento do
preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (fls. 179).
Decorrido o prazo estabelecido sem o cumprimento do ato processual
pela autora (certidão de fls. 181), bem como ausente justa causa para a sua não
realização, de rigor o reconhecimento da deserção.”
Ademais, verifica-se que, além de a autora só ter colacionado seu holerite
aos autos em sede de embargos de declaração, não se insurgiu em momento oportuno,
quanto à sua irresignação a respeito da gratuidade de justiça, razão pela qual se operou a
preclusão.
Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso,
contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorreu não caso.
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração.
AFONSO BRÁZ
Relator